Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000683-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
AGRAVADOS: ODIR JOSE MAZZARDO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se da decisão recorrida que não foi concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução em razão da ausência de garantia da execução, conforme exige o artigo 919, § 1o, do CPC/15, e ao recorrer, não trouxe a executada prova da referida penhora, depósito ou caução a fim de subsidiar o seu pedido.
Ademais, insta salientar que se provado que o débito decorrente do instrumento de confissão de dívida, ora executado, é indevido, conforme alega a agravante, o valor que deve ser depositado para garantia do juízo lhe será restituído ao final da demanda, devidamente atualizado.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora